Tribunal: CARF
Processo: 15983.000041/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000041/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.293 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
BRASIL FRANCE LAMES PECAS ARTESANAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
DECADÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF. RECURSO PROCEDENTE.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de Súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário. Portanto, estando o crédito fiscal
atingido pela decadência, esse deve ser exonerado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento das multas relativas às GFIP
entregues até 12/2001.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000041/2008-12
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000041/2008-12

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 115 e seguintes por BRASIL
FRANCE LAMES PECAS ARTESANAIS LTDA - EPP, contra o Acórdão de julgamento de que
decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
O Auto de Infração lavrado em virtude de infração ao art. 32, IV, §§ 5o da Lei n.°
8.212/91, por ter a empresa apresentado GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no período de 01/2000 a 08/2001 e dezembro de 2007. Conforme se verifica da
descrição das relações de entregas de GFIPs de e-fls. 13 e seguintes.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa deixou de informar parte das
remunerações constantes das folhas de pagamento, discriminadas em planilha a ela anexa (fls.06
a 12). Informa, ainda, a inexistência de antecedentes de infração e a inocorrência de outras
circunstâncias agravantes.
Em seu Recurso Voluntário apresentado nas e-fls. 101 e seguintes, a recorrente
alega, em apertada síntese, o seguinte:
- Preliminar sobre a inconstitucionalidade do art. 32 da Medida Provisória n° 699-
41, de1998, convertida na Lei n° 10.522, de 1910712002, que deu nova redação ao artigo 33, § 2
1, do Decreto n° 70.235, de 61031972.
Alega, também, prejudicial de mérito sobre a decadência total do crédito.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Aduz o Recorrente que o processo teria sido contaminado pela decadência e
prescrição.
Nesse sentido, foram lavrados nesse auto de infração as contribuições
previdenciárias referente competências 01/2.000 a 05.2002 e competência de maio de 2007. A
intimação do recorrente ocorreu somente em 20.12.2007, conforme se constatada da e-fl. 03.
(Conforme se verifica da descrição das relações de entregas de GFIPs de e-fls. 13 e seguintes).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, conforme o Informativo STF no
510 de 19 de junho de 2008, por entender que apenas lei complementar pode dispor sobre
prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da Constituição
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000041/2008-12

Federal, negou provimento por unanimidade aos Recursos Extraordinários nos 556664/RS,
559882/RS, 559.943 e 560626/RS, em decisão plenária que declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, atribuindo-se, à decisão, eficácia ex nunc apenas em relação
aos recolhimentos efetuados antes de 11.6.2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela
via judicial, seja pela administrativa.
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8. São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à súmula alcança a administração pública e, por consequência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Ademais, o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de 22.06.2009, veda o
afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN,e que nesse caso, tem-se aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000041/2008-12

ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Conforme se verifica da e-fl. 37, existe recolhimento parcial das contribuições o
que atrai a regra do art. 150, §4o, CTN, bem como da Súmula CARF 99.
Assim, acolho a decadência parcial do período provimento ao recurso para
reconhecer a decadência do lançamento das multas relativas às GFIP entregues até
12/2001.
Quanto aos demais períodos a recorrente não apresentou razões recursais, apenas
alegações sobre a aplicação da Medida Provisória n° 699-41, de1998, convertida na Lei n°
10.522, de 1910712002, que deu nova redação ao artigo 33, § 2 1, do Decreto n° 70.235, de
61/03/1972.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para DAR
PROVIMENTO reconhecendo a decadência do lançamento das multas relativas às GPFIs
entregues até 12.2001 (inclusive), mantendo-se as demais disposições do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital